Tribunal: TJBA
Processo: 0000723-74.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000723-74.2009.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Ersales Cia Ltda

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA, RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – EXIGÊNCIA CONJUNTA DE ICMS E ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA – NULIDADE FORMAL INSANÁVEL – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL DO LANÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. É nulo o auto de infração que reúne tributos distintos, por violarem o regulamento do processo administrativo fiscal.

2. A inobservância de formalidade essencial invalida o lançamento, afastando a aplicação da instrumentalidade das formas.

3. O auto de infração é ato uno e indivisível, sendo vedado seu aproveitamento parcial.

4. Nulo o lançamento, deve ser extinta a execução por ausência de título válido.

5. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000723-74.2009.8.05.0006, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ERSALES CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Salvador, .

S